Tribunal: TJES
Processo: 5012780-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012780-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA

AGRAVADO: PEDRASA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. CONTRATO INFORMAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO. BEM ENTREGUE E NÃO DEVOLVIDO. PARADEIRO INCERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar em ação de obrigação de fazer (entrega de coisa certa).

2. A agravante entregou bloco de granito à agravada para fins de beneficiamento, comprovado por nota fiscal de remessa para industrialização. O bem não foi restituído, sob alegação de que terceiro o teria retirado para pagamento de débito próprio da agravada.

3. O juízo de origem indeferiu o arresto por entender ausente a probabilidade do direito, ante a inexistência de contrato formal escrito, e por não identificar prova de insolvência ou dilapidação patrimonial da agravada.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nota fiscal de remessa para industrialização, associada à nota fiscal de aquisição do bem e às mensagens de WhatsApp trocadas entre as partes, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária; e (ii) saber se a conduta da agravada — permitir a retirada do bem por terceiro — configura indício de dilapidação patrimonial apto a autorizar o arresto de bens gerais.

III. Razões de decidir

5.

O Código Civil não exige forma escrita para contratos de prestação de serviços (art. 107, CC). A obrigação de restituição do bem recebido para industrialização é inerente à natureza do negócio e independe de previsão expressa.

6. A nota fiscal de remessa para industrialização é documento típico que comprova a entrega do bem e a existência da relação contratual. Associada à nota fiscal de aquisição, que demonstra a propriedade legítima da agravante, o conjunto documental é suficiente para a demonstração da probabilidade do direito em cognição sumária.

7. As mensagens de WhatsApp, nas quais a agravada não nega a relação contratual e confirma providências para a devolução, evidenciam reconhecimento implícito da obrigação de restituição.

8. O periculum in mora está caracterizado pelo paradeiro incerto do bem, coisa certa e individuada, sujeita a risco concreto de deterioração, transformação ou alienação definitiva antes do encerramento da instrução processual.

9. A decisão agravada, ao exigir prova de cláusulas contratuais específicas em fase de cognição sumária, impôs ônus probatório incompatível com a natureza da tutela de urgência, devendo ser reformada quanto ao pedido principal de arresto do bloco de granito.

10. O pedido subsidiário de arresto de bens gerais da agravada não comporta provimento. A conduta descrita, isoladamente, não configura indício suficiente de insolvência ou dilapidação patrimonial apto a autorizar a constrição do patrimônio geral da agravada.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Em contratos informais de prestação de serviços com entrega de bem para industrialização, a nota fiscal de remessa, associada à nota fiscal de aquisição do bem e a mensagens que evidenciem reconhecimento implícito da obrigação de devolução, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária, para fins de concessão de tutela de urgência cautelar de arresto do bem. 2. O arresto de bens gerais do devedor exige, além dos requisitos do art. 300 do CPC, indícios concretos de insolvência ou dilapidação patrimonial, não sendo suficiente, para tanto, a conduta isolada de permitir a retirada de bem alheio por terceiro."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107, 113 e 422; CPC, arts. 300 e 301.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRANITOS COLODETTI LTDA.
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
(entrega de coisa certa) com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar ajuizada pela agravante em face de
PEDRASA COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
i)
a probabilidade do direito está demonstrada pelo conjunto documental composto pela nota fiscal de aquisição do bloco de granito (NF nº 000.048.116), pela nota fiscal de remessa para beneficiamento (NF nº 81.272) e pelas mensagens de WhatsApp trocadas entre as partes, das quais se extrai reconhecimento implícito da obrigação de devolução pela agravada;
ii)
a ausência de contrato formal escrito não afasta a probabilidade do direito, pois o Código Civil admite contratos informais e prova por outros meios (art. 107, CC), sendo a obrigação de devolução presumível pela boa-fé objetiva e pelos usos do lugar (arts. 113 e 422, CC);
iii)
o
periculum in mora
decorre da privação do bem e da conduta da agravada, que permitiu a retirada do bloco por terceiro para pagamento de débito próprio, configurando risco real de não recuperação;
iv)
essa conduta evidencia indícios de dilapidação patrimonial, a autorizar o arresto cautelar nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012780-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA

AGRAVADO: PEDRASA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRANITOS COLODETTI LTDA.
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
(entrega de coisa certa) com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar ajuizada pela agravante em face de
PEDRASA COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
i)
a probabilidade do direito está demonstrada pelo conjunto documental composto pela nota fiscal de aquisição do bloco de granito (NF nº 000.048.116), pela nota fiscal de remessa para beneficiamento (NF nº 81.272) e pelas mensagens de WhatsApp trocadas entre as partes, das quais se extrai reconhecimento implícito da obrigação de devolução pela agravada;
ii)
a ausência de contrato formal escrito não afasta a probabilidade do direito, pois o Código Civil admite contratos informais e prova por outros meios (art. 107, CC), sendo a obrigação de devolução presumível pela boa-fé objetiva e pelos usos do lugar (arts. 113 e 422, CC);
iii)
o
periculum in mora
decorre da privação do bem e da conduta da agravada, que permitiu a retirada do bloco por terceiro para pagamento de débito próprio, configurando risco real de não recuperação;
iv)
essa conduta evidencia indícios de dilapidação patrimonial, a autorizar o arresto cautelar nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a saber se a decisão agravada incorreu em erro ao concluir pela ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar.

Já adianto que o recurso comporta provimento parcial.

A tutela de urgência de natureza cautelar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Quanto ao pedido principal, qual seja, arresto do bloco de granito, há probabilidade do direito suficiente para a concessão da medida. A nota fiscal de remessa nº 81.272, datada de 19/02/2025, comprova a entrega do bloco de granito pela agravante à agravada para fins de beneficiamento, sendo documento típico de remessa para industrialização. Associada à nota fiscal de aquisição nº 000.048.116, que demonstra a propriedade legítima do bem pela agravante, o conjunto documental indica, em cognição sumária, a existência de relação contratual e a obrigação de devolução do bem após o serviço contratado.

O Código Civil não exige forma escrita para contratos dessa natureza (art. 107). A obrigação de restituição do bem recebido para industrialização é inerente à própria natureza do negócio e prescinde de previsão contratual expressa. A decisão agravada, ao exigir prova de cláusulas específicas sobre prazo de entrega, condições de devolução e responsabilização por extravio, impôs ônus probatório incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

As mensagens de WhatsApp acostadas aos autos reforçam esse quadro. Embora informais, revelam que a agravada não nega a relação contratual nem a posse originária do bem, apresentando apenas justificativas sobre seu paradeiro. Em uma das mensagens, há confirmação expressa de que a devolução seria providenciada. Esse conteúdo evidencia reconhecimento implícito da obrigação de restituição, suficiente para a análise sumária ora em curso.

A alegação da agravada de que um terceiro teria retirado o bloco para quitação de débito próprio, se confirmada, configura desvio voluntário de bem alheio confiado à sua guarda, o que não afasta, mas antes reforça, a plausibilidade do inadimplemento. A responsabilidade pelo bem recebido para prestação de serviço permanece com o depositário enquanto não restituído ao proprietário.

O
periculum in mora
também está presente. O bem é coisa certa, identificada e individuada, e seu paradeiro é incerto, conforme admitido pela própria agravada. A possibilidade concreta de deterioração, transformação ou alienação definitiva do bloco de granito evidencia risco real de ineficácia da tutela definitiva, caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário de arresto de bens gerais da agravada até R$ 22.041,72, a decisão agravada deve ser mantida. O arresto de bens substitutivos, além dos requisitos gerais do art. 300 do CPC, pressupõe indícios de que o devedor pratica atos de insolvência ou dilapidação patrimonial.

No caso em comento, a conduta descrita, permitir que terceiro retire bem alheio confiado à sua guarda, pode evidenciar desorganização financeira, mas, isoladamente e sem outros elementos concretos nos autos, não é suficiente para configurar, em cognição sumária, o risco de dilapidação exigido para a constrição de bens gerais do patrimônio da agravada. Nesse sentido:

(...) 3.2 .
O mero receio de insolvência, sem comprovação concreta de dilapidação patrimonial, é insuficiente para a concessão da medida.3.3. No caso, inexiste comprovação de perigo de dano, uma vez que a mera alegação de que a empresa possui situação cadastral baixada e responde a outras ações judiciais não configura, por si só, risco iminente . 3.4. Contemporaneidade não verificada entre o suposto inadimplemento das executadas e o ajuizamento da execução, o que afasta o caráter de urgência da medida. 3 .5. Os documentos acostados aos autos não demonstram, em sede de cognição sumária, a certeza do título executivo, ante a ausência de comprovação de vínculo dos processos judiciais citados à obrigação executada. 3.6 . Precedentes desta Corte reiteram que o arresto cautelar, sem a citação prévia da parte executada, é medida extrema, e deve ser concedido apenas diante de provas inequívocas de fraude ou dilapidação de patrimônio, o que não foi demonstrado nos autos
. 3.7. Tutela cautelar de arresto indeferida . Decisão mantida.IV. DISPOSITIVO 4.1 . Recurso não provido._____Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 301.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 16ª Câmara Cível, 0016722-88 .2023.8.16.0000; TJPR, 16ª Câmara Cível, 0047516-92 .2023.8.16.0000 . (TJ-PR 01011726120238160000 Curitiba, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 11/11/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada no tocante ao pedido principal, deferindo a tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto do bloco de granito Branco Siena 2cm bruta 42775, descrito na nota fiscal de remessa nº 81.272, com expedição de mandado de busca e entrega do bem e nomeação da agravante como depositária judicial, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive o indeferimento do pedido subsidiário de arresto de bens da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)